Tribunal: TJMT
Processo: 1055271-88.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055271-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACQUELINE DIAS DE MELO SANTIAGO - CPF: 044.400.231-69 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Recurso nº:
1055271-88.2023.8.11.0001.

Recorrente:
JACQUELINE DIAS DE MELO SANTIAGO
.

Recorrida:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
06 A 09/05/2024 (
PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO -
DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVID
O.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 203233178), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação da legitimidade do débito negativado, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 203232740), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 779,98 (setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a efetiva prestação do serviço que originou o débito negativado, restando indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No caso, os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
18/02/2022
), já possuía outras
14 (quatorze) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,
conforme consulta e histórico de negativações abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JACQUELINE DIAS DE MELO SANTIAGO

DATA NASCIMENTO: 03/04/1990

CPF: 044.400.231-69

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: INFOGARCAS

ENT.ORIGEM: CDL - BARRA DO GARCAS / MT

DATA VENCIMENTO: 21/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 438 FBC

VALOR: 387,30

DATA INCLUSAO: 01/05/2023

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/12/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000055119051

VALOR: 3.734,56

DATA INCLUSAO: 01/04/2024

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 04/07/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007476970202306

VALOR: 51,20

DATA INCLUSAO: 02/10/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 19/06/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0004014251202306

VALOR: 185,45

DATA INCLUSAO: 02/10/2023

* CREDOR: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 10/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000003628795

VALOR: 779,98

DATA INCLUSAO: 18/02/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - BARRA DO GARCAS / MT

ENDEREÇO: AVENIDA SALOME JOSE RODRIGUES

ES 1060, 1060

BAIRRO: JARDIM MARIA LUCIA

CIDADE: BARRA DO GARCAS / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 5 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.602.880.532-10

06/05/2024 16:34:43-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Sao Paulo, 06 de Maio de 2024

Carta No
HA0524011754

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04440023169

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04440023169:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000055119051

15/09/2018

19/12/2018

31/12/2018

15/06/2021

4.150,33

Empresa

UNIC EDUCACIONAL LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

155088451

10/08/2017

05/12/2019

15/12/2019

05/02/2020

T

50,03

Empresa

UNIC EDUCACIONAL LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

156072239

10/11/2017

05/12/2019

15/12/2019

05/02/2020

T

50,03

Empresa

UNIC EDUCACIONAL LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

155197424

11/09/2017

05/12/2019

15/12/2019

05/02/2020

T

50,03

Empresa

UNIC EDUCACIONAL LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

155490109

10/10/2017

05/12/2019

15/12/2019

05/02/2020

T

50,03

Empresa

UNIC EDUCACIONAL LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

156646562

11/12/2017

05/12/2019

15/12/2019

05/02/2020

T

50,03

Empresa

UNIC EDUCACIONAL LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

137882417

10/08/2018

05/12/2019

15/12/2019

05/02/2020

T

303,20

Empresa

UNIC EDUCACIONAL LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

137882416

10/08/2018

05/12/2019

15/12/2019

05/02/2020

T

303,20

Empresa

UNIC EDUCACIONAL LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

137882415

10/08/2018

05/12/2019

15/12/2019

05/02/2020

T

13,08

Empresa

UNIC EDUCACIONAL LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

137882414

10/08/2018

05/12/2019

15/12/2019

05/02/2020

T

11,88

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968201912

26/01/2020

13/03/2020

02/04/2020

06/05/2020

168,86

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968201912

26/01/2020

25/05/2020

14/07/2020

27/07/2021

168,86

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202001

26/02/2020

25/05/2020

14/07/2020

27/07/2021

48,22

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202002

26/03/2020

25/05/2020

14/07/2020

27/07/2021

153,27

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202003

26/04/2020

25/05/2020

14/07/2020

27/07/2021

144,93

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

25842734

10/11/2020

01/12/2020

11/12/2020

06/04/2021

17,24

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

25692134

10/11/2020

01/12/2020

11/12/2020

29/05/2021

57,90

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

25435753

10/12/2020

31/12/2020

15/01/2021

06/04/2021

17,50

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

27452408

10/12/2020

31/12/2020

15/01/2021

29/05/2021

23,31

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968201912

26/01/2020

03/08/2021

19/08/2021

19/01/2023

168,86

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202001

26/02/2020

03/08/2021

19/08/2021

19/01/2023

48,22

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202002

26/03/2020

03/08/2021

19/08/2021

19/01/2023

153,27

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202003

26/04/2020

03/08/2021

19/08/2021

19/01/2023

144,93

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202004

26/05/2020

03/08/2021

19/08/2021

19/01/2023

25,09

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202005

26/06/2020

03/08/2021

19/08/2021

19/01/2023

25,09

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202006

26/07/2020

03/08/2021

19/08/2021

19/01/2023

24,85

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202007

26/08/2020

03/08/2021

19/08/2021

19/01/2023

22,00

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202008

26/09/2020

03/08/2021

19/08/2021

19/01/2023

104,01

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202009

26/10/2020

03/08/2021

19/08/2021

19/01/2023

144,84

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202010

26/11/2020

03/08/2021

19/08/2021

19/01/2023

70,08

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202011

26/12/2020

03/08/2021

19/08/2021

19/01/2023

41,54

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DI SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0001532968202012

26/01/2021

03/08/2021

18/08/2021

19/01/2023

41,54

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000055119051

15/06/2021

20/09/2021

10/10/2021

10/01/2023

4.150,36

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000055119051

15/12/2023

20/03/2024

04/04/2024

3.734,56

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 06/05/2024 as 16:36:17

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 779,98 (setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024